Tribunal: STF
Processo: HC 264165
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE FORAGIDO. PLEITO DE INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurelio Veloso Pinto e outra, advogados, em 27.10.2025, em benefício de S S O, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.6.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.907.667/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.4.2023, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG, às penas de quatro anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e um dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, negou provimento aos recursos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AFASTAMENTO – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ACUSADO FORAGIDO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – RECURSOS DEFENSIVOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REPRIMENDAS – REDUÇAO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE QUANTO À PENA DE MULTA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇAO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE FALSICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES E PÚBLICOS – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS ACUSADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DE QUATRO DOCUMENTOS PUBLICOS FALSIFICADOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO PARCIAL QUE SE IMPÕE. 



    - Ante a realização do presente julgamento, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade. 



    - A não realização do interrogatório de réu foragido e declaradamente revel não acarreta nulidade processual. Além do mais, os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido de que o indeferimento do pedido de oitiva do acusado foragido por videoconferência, por si só, não constitui violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    - Se a decisão combatida traz em seu corpo fundamentação baseada em dados concretos dos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 



    - Existindo nos autos elementos suficientes para se imputar aos condenados a autoria dos crimes de organização criminosa, com todas suas elementares, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 



    - Se a reprimenda corporal restou fixada corretamente, diante dos maus antecedentes do agente, inviável sua redução. 



    - A fixação da pena pecuniária deve seguir a mesma sorte do critério adotado para a escolha da corporal, de modo que as mesmas frações devem incidir sobre ambas, atendendo-se ao princípio da proporcionalidade, conforme o critério de aplicação mais consagrado jurisprudencialmente. 



    - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    - Não havendo provas suficientes da autoria de um dos réus, a manutenção da absolvição deste acusado é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 



    - Havendo nos autos provas, estreme de dúvidas, para se imputar a um dos acusados a autoria do crime de falsificação de documento público, por quatro vezes, a condenação nestes termos é medida que se impõe. v.v. 



    - Não é recomendável utilizar de sistema de acompanhamento processual para averiguar a existência de maus antecedentes e de reincidência, sob pena de ofensa ao Princípio da Não Surpresa. 



    - Inexistente a CAC atualizada do agente, impassível a constatação dos maus antecedentes em desfavor do acusado, uma vez que pelo teor da CAC não é possível se aferir se eventuais condenações detectadas transitaram em julgado para a defesa” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    Os embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MAUS ANTECEDENTES – PESQUISA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE. - Preserva-se a consideração sobre a configuração dos maus antecedentes do agente quando verificado o trânsito em julgado de decisão penal condenatória através de pesquisa no veículo eletrônico de informações do Tribunal. V.V.: - Não é recomendável utilizar de sistema de acompanhamento processual para averiguar a existência de maus antecedentes e de reincidência, sob pena de ofensa ao Princípio da Não Surpresa. - Inexistente a CAC atualizada do agente, impassível a constatação dos maus antecedentes em desfavor do acusado, uma vez que pelo teor da CAC não é possível se aferir se eventuais condenações detectadas transitaram em julgado para a defesa” (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.907.667/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.5.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 10).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC’” (fl. 1, e-doc. 8).



    A defesa interpôs recurso extraordinário, negado seguimento, em 22.8.2025, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão.



    Foi interposto agravo regimental, negado seguimento em sessão virtual de 1º.10.2025 a 7.10.2025, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    5. O acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.907.667/MG é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o não conhecimento dos recursos interpostos está conduzindo para uma conclusão injusta do caso concreto, e o presente habeas corpus deve ser conhecido, e concedida a ordem para sanar a ilegalidade perpetrada em desfavor do Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta a nulidade da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, pelo indeferimento do pedido “prévio e fundamentado nos autos, acerca da necessidade do Paciente, mesmo se ocultando para não se ver preso, participar do interrogatório, vez que tal ato é essencial à sua defesa, essencialmente nos presentes autos onde as imputações que lhe são dirigidas são oriundas de interceptações telefônicas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “em relação ao delito pelo qual o Paciente se viu condenado (artigo 2º, II, da Lei 12.850/2013), restou incomprovado nos autos, e não se apontou na sentença combatida sequer um elemento concreto que sustente a condenação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente, conjuntamente com os corréus, não incorreu no tipo legal acima definido, pois, não existe qualquer elemento de prova de que, de fato, tenham se estruturado de forma permanente e estável para a prática de crimes. Frise-se que, a reunião dos envolvidos, se de fato ocorreu, não restou comprovado nos autos em relação a prática de um único delito apontado categoricamente pela Acusação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que, “sendo apenas uma circunstancia judicial desfavorável, não existe nos autos nenhum elemento a sustentar a exasperação da pena base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, merecendo, pois, o estabelecimento da pena no mínimo legal, condizente com a realidade constatada nos presentes autos. Frise-se, não existe sequer correlação entre o aumento aplicado e a fração condizente (1/8)” (fl. 21, e-doc. 1).



    Salienta que, “alterada a pena, consequentemente também o será o regime prisional fixado, eis que a pena escorreita não ultrapassará quatro anos, e o regime prisional será o semiaberto” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado pelas autoridades coatoras, requer que seja concedida liminarmente a ordem (ainda que ex officio) para:



    a) - Reconhecer a nulidade da sentença e Acórdão, pela preliminar de nulidade do ato praticado, vez que cerceou o direito do Agravante de participar da audiência, e consequentemente apresentar sua versão sobre os fatos, causando claro cerceamento de sua defesa; 



    b) - Reconhecer a nulidade da sentença e Acórdão, diante da ausência de fundamentação válida, especialmente diante da ausência de esteio nas jurisprudências de nossos tribunais superiores, sob pena de violação ainda aos Arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal e artigo 564, IV, do C 



    c) - Reconhecer a nulidade da sentença e Acórdão absolvendo-se, ainda que ex officio, o Paciente pela mais absoluta ausência de provas, eis que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais sem esteio em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corrobore os referidos depoimentos, em respeito ao disposto no artigo 155, do CPP, nos termos do 386, V, do CPP ou ainda em respeito ao Principio In Dubio Pro Réo, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Reconhecendo-se qualquer uma das nulidades, seja, ainda, por consequência revogada a prisão do Paciente. 



    d) - Reconhecer a nulidade da sentença e Acórdão, e mesmo em caso de manutenção da condenação, que seja aplicada a pena corretamente no mínimo legal, estabelecendo-se o regime prisional condizente com o quantum de pena estabelecido, em respeito às diretrizes expressas no artigo 59, do Código Penal e Súmula 440, desse e. Superior Tribunal de Justiça. 



    Após as cautelas de praxe, seja ao final julgado procedente o presente pedido, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado na presente impetração, tem-se que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal. Pela jurisprudência predominante, não cabe habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



     



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



     



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG afastou a alegação de nulidade processual e reconheceu a prática do crime de organização criminosa pelo paciente, com a seguinte fundamentação:



    “II.1 Da preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade da audiência de instrução e julgamento:



    A defesa do acusado S, em sede de preliminar, suscitou a nulidade da audiência de Instrução e julgamento, sob argumento de que o Impedimento da participação do réu no referido ato, por decisão do juízo, lhe causou prejuízos.



    Com a devida vênia, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar.



    A esse respeito destaco que, conforme consta da decisão de ff. 533/535, o acusado S encontrava-se foragido da justiça à época da realização da audiência de instrução, sendo indeferida a sua participação no ato processual, por entender o juízo não ser dado ao acusado ocultar-se da justiça e participar de ato processual de seu interesse, beneficiando-se de sua própria torpeza.



    Ademais, a meu ver não se faz imprescindível o interrogatório do acusado foragido para assegurar a validade da audiência de Instrução e julgamento, mormente nas hipóteses como a dos autos em que toda a audiência foi acompanhada pelo advogado constituído pelo réu.



    Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...).



    11.3.3 QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 2º, DA LEI 12.850/13, ATRIBUÍDO A M R M V, S S O, P C V e A C S:



    A denúncia também imputa aos acusados M, S, P e A, o crime de constituir organização criminosa para prática dos crimes de falsificação e patrimoniais mediante fraude.



    Quanto ao delito em foco, é de se dizer, inicialmente, que por se tratar de crime formal ou de mera conduta, dispensa a prova da materialidade.



    A autoria delitiva, na hipótese dos autos, emerge induvidosa, mas apenas em relação a M, S e P.



    Na hipótese sub judice, extrai-se dos autos que os policiais civis, a partir da denúncia de uma tentativa de estelionato perpetrado pelo acusado M R, iniciaram uma investigação policial, com diversas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, envolvendo esse réu.



    No curso das investigações foram identificadas diversos diálogos tratando de práticas criminosas, envolvendo o acusado M e outros indivíduos, dente eles os réus S e P.



    Dadas as inúmeras conversas trocadas entre os acusados M, S e P, os policiais civis identificaram a existência de um vínculo entre esses réus, bem como entre um indivíduo não identificado, denominado E, para a prática de delitos como estelionato, uso de documento falso e falsificação de documentos públicos e particulares.



    Sobre os fatos narrados na denúncia, o acusado S, ouvido apenas na fase inquisitiva, às ff. 64/64v, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.



    O acusado P, na fase inquisitorial, relatou apenas conhecer os corréus M e S, por grupo de mensagem no aplicativo Whatsapp e por ligações telefônicas (ff. 65/65v).



    Na fase judicial, P tornou a negou os crimes que lhe foram atribuídos na denúncia, relatando: (...).



    Os acusados M e A, a seu turno, ouvidos apenas em juízo, negaram a formação de organização criminosa com os demais réus.



    De seus interrogatórios, extrai-se, respectivamente: (...).



    A respeito dos fatos, destaco também os depoimentos prestados pelos Policiais Civis LUÍS FERNANDO SÁ, LETÍCIA FERNANDA DOS REIS BELINO e MARTINA AGONDE ROCHA, que participaram das investigações policiais que resultaram na instauração da presente ação penal.



    Sobre os fatos em julgamento, essas testemunhas relataram ao juízo, em síntese: (...)



    Por oportuno, cabe ressaltar, aqui, o grande valor probatório que os depoimentos de policiais possuem, mesmo porque, no presente caso, não se trata de agentes suspeitos e nem impedidos de depor, respondendo, como qualquer outra testemunha, pelo crime de falso testemunho. (...)



    Pois bem.



    No caso concreto, quanto ao acusado A, a prova produzida não se mostrou suficientemente robusta a indicar a prática do crime de associação criminosa narrado na peça acusatória, não permitindo que este juízo profira uma condenação com a segurança e serenidade que se fazem necessárias. (...)



    Em contrapartida, a prova produzida nos autos deixa claro que os acusados M, P e S constituíram e integraram organização criminosa para prática de crimes na forma descrita na denúncia.



    Conforme se viu, os Policiais Civis ouvidos na fase judicial, responsáveis pelo acompanhamento em tempo real de diversas ligações telefônicas interceptadas, dos terminais telefônicos dos réus M, P e S, foram uníssonos ao relatar a existência de um vínculo associativo entre esses acusados, para a prática de crimes diversos.



    Os policiais civis LUÍS FERNANDO e MARTINA ainda souberam relatar qual a função exercida por cada um dos réus na organização, sendo o integrante não identificado E, responsável por indicar dados de terceiros que seriam utilizados na prática dos ilícitos, P responsável por fornecer papéis especiais para a confecção dos documentos falsos, S responsável pela falsificação dos documentos e M, responsável por realizar fraudes bancárias e outros delitos patrimoniais, utilizando-se dos documentos falsos.



    Também foram produzidos nos autos, diversos relatórios circunstanciados de investigações, indicando a existência de uma organização criminosa entre os acusados M, P, S e o indivíduo não localizado E.



    Do Relatório Circunstanciado de Investigações de ff. 65/70, dos autos em apenso nº 0672.20.005394-6, extrai-se:



    Nas conversas entre M e S é possível observar uma relação entre os dois no sentido em que M solicita um ‘doc’ para S por algumas vezes, fazendo referência à documentos falsificados [...]



    Já na conversa com P, M pede papéis em branco utilizados na falsificação de documentos do estado de Minas Gerais, eles ainda conversam sobre um esquema de compra suspeita de aparelhos celulares, provavelmente em nome de terceiros, para posterior revenda e obtenção de lucro. Conversam ainda sobre um esquema no qual um indivíduo, qualificado como S durante as investigações, teria esquema de compra de celulares com cartões de terceiros e posterior revenda.



    No Relatório Circunstanciado de Investigações de ff. 128/155, dos autos em apenso nº 0672.20.005394-6 também foram apontados diversos indícios da promoção de organização criminosa, pelos acusados.



    Senão, vejamos:



    [...]. Além disso, após apreensão do celular do investigado P que ainda será descrita neste relatório, foi feita análise do aparelho, onde foram localizados indícios de atuação conjunta entre M, S e P [...].



    No citado celular de P, havia conversas entre S e P sobre falsificação de documentos e também uma conversa entre M e P sobre esquema criminoso que funcionaria da seguinte forma:



    E enviaria dados de vítimas para P



    P repassaria dados par S



    S confeccionaria documentos falsos com a fotografia de M



    M iria abrir contas em bancos digitais e solicitaria cartões de crédito em nome de vítimas.



    [...] Já em 10/09/2020, P conversa com M sobre um esquema de fazer documentos falsos para abrir contas em nomes de terceiros e de ‘estourar nome’, [...]. Na conversa é possível observar que E seria o responsável por arrumar os dados das vitimas, S pela falsificação dos documentos com dados dos outros e fotografia de M, P seria um intermediador de toda ação e M iria utilizar os documentos para abrir as contas e solicitar os cartões.



    [...] Conversa com 31991005030, salvo como S 2019. Telefone que pertence ao investigado S S O. Em 02/09/2020, P envia dados de uma pessoa para que S crie um documento falso. S ainda confere os documentos, passa o valor de R$ 100,00. [...]



    Também pesam em desfavor dos réus diversos áudios e conversas degravadas, obtidas por meio do acesso a celulares apreendidos e interceptações telefônicas realizadas, mediante autorização judicial, tratando da organização criminosa em tela, envolvendo os réus M, P e S e o quarto individuo, não identificado, tudo nos autos em apenso no 0672.20.005394-6.



    Nas diversas ligações Interceptadas, em datas diversas no ano de 2020, verifica-se que os acusados colaboraram uns com os outros e possuíam vinculo de confiança entre si, para a prática de crimes.



    Ademais, em seus diálogos, M, P e S tratam de assuntos diversos, como dados de documentos a serem falsificados, oportunidades de crimes que podem praticar em conjunto, fornecimento de materiais para a fabricação de documentos falsos, bem como indicação de clientes interessados na aquisição de documentos falsos, envolvendo o indivíduo não identificado E.



    Por oportuno, transcrevo algumas das degravações de áudios e diálogos interceptados, constantes da cautelar de quebra de sigilo de dados em apenso:



    ‘X8 flar com cê aqui M, o E tá com um trampo ali é de, tipo assim, vai mandar os dados, aí nos vai montar o documento lá poe sua foto bonitinha, aí é pra abrir conta lá no Mercado Pago, no Pic Pay e no, uma conta Nubank. Será que dá para nós fazer? O que dá lá eu divido com cê, diz que vai colocar um dinheiro na conta lá e o que der eu divido cê. E o (inilegível) dá pra nós usar, viado, dá pra nós fazer um corre, estourar o nome. Oia aí cê me fala. Mas tem que ser pra hoje que faz o documento.’ (Áudio encaminhado do acusado P para o acusado M, em 10/09/2020, às 14h17 f. 143, autos em apenso no 0672.20.005394-6)



    ‘Val abrir a conta pelo celular, o viado. Só que o S lá que vai fazer o documento. Ele mandou pra mim os dados aqui. Aí vai mandar os dados dele lá, ele vai montar o documento e vai fazer. Aí poe uma foto la sua bonitinha, ai cê vai, abre uma conta Nubank, uma no Pic Pay e outra no Mercado Pago. Isso aí dá pra fazer tudo na sua casa, bunitin.’ (Audio encaminhado do acusado P para o acusado M, em 10/09/2020, às 14h21 - f. 143, autos em apenso no 0672.20.005394-6)



    ‘Eu tenho que ir lá no S amanhã pegar os documentos que pedi pra fazer pra mim. Cê desimbola aí’ (Áudio encaminhado do acusado M para o acusado P, em 10/09/2020, às 14h24 - f. 143, autos em apenso nº 0672.20.005394-6)



    S: Fala patrão



    M R: O patrão



    S: Oi.



    M R: Se eu mandar pro cê uns dados cê faz um doc pra mim aí?



    S: Faço aí.



    M R: Mas te mandando agora, que horas que cê me entrega? Pra mim saber aqui.



    S: Cê me mandando agora te entrego daqui a 20 minutos.



    M R: Daqui a 20 minutos?



    S: É.



    M R: Não tranquilo, só vou dar ideia na menina aqui. Vou pedir ela os dados e vou te mandar aí, Beleza?



    S: Beleza.



    M R: Falou.



    (Conversa entre os réus M e S, em 20/11/2020, degravada à f. 76, dos autos em apenso nº 0672.20.005394-6)



    Sobre o crime atribuído aos acusados, o § 1º, do artigo 1º, da Lei 12.850/13, define como organização criminosa: ‘a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’.



    (...) Na hipótese sub judice, das provas produzidas, infere-se a existência de uma associação voluntária, sólida e duradoura entre os acusados M, P e S e o indivíduo não identificado, para a prática de crimes diversos, como estelionato e falsificação de documentos públicos e particulares, todos com penas máximas superiores a quatro anos, na forma tipificada no artigo 2º, da Lei 12.850/13.



    Por conseguinte, não prosperam as teses defensivas apresentadas pelas defesas dos acusados M, P e S de absolvição dos réus.



    De igual modo não há que se falar em reconhecimento de um mero concurso de agentes para prática de crimes, eis que os réus, com animus associativo, e de forma estruturada e por lapso de tempo considerável, isso é, durante toda a investigação pol